Tribunal: TJDFT
Processo: 0042373-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042373-86.2014.8.07.0001 RECORRENTES: JÚLIO ALFREDO DE FREITAS e OUTROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ERROS. NÃO COMPROVADOS. SUBSTITUIÇÃO. CONTADORA. REALIZAÇÃO. NOVA PERÍCIA. DESCABIMENTO. 1. Sem respaldo jurídico a impugnação que se limita a apresentar novos cálculos por profissional particular contratado de forma unilateral, dissociada da forma de cálculo disposta nos autos. 2. Devem ser homologados os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial quando utilizados índices determinados na fase de conhecimento e nos contornos da condenação delimitados no título judicial exequendo. 3. Na hipótese em que não há perícia judicial em razão da ausência de complexidade na elaboração de cálculos, não há que se falar em substituição da contadora judicial ou em realização de nova perícia, pois não se aplica ao caso os artigos 468 e 480 do Código de Processo Civil, aplicáveis apenas aos casos em que há designação, pelo juízo, de perícia. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 468 e 480, ambos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, ter ocorrido erros nos cálculos, razão pela qual entende que deve haver designação de novo perito para realizar a perícia, no presente caso, a fim de se apurar o real valor devido. Requerem a homologação judicial do acordo, uma vez que a negativa do recorrido não possui sustentação jurídica. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808, bem como da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 468 e 480, ambos do CPC, uma vez que o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “Na hipótese dos autos, não houve perícia judicial em razão da ausência de complexidade na elaboração de cálculos. Assim, não há que se falar em substituição da contadora judicial ou em realização de nova perícia, pois não se aplica ao caso os artigos 468 e 480 do Código de Processo Civil, artigo aplicável apenas aos casos em que há designação, pelo juízo, de perícia” (ID 12463134). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à homologação de acordo, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido, em contrarrazões, de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, certifique o SERECO quanto à data de conclusão dos presentes autos a esta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027